Tribunal: STF
Processo: HC 218235
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-30
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.060.531/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, além de ter o direito de dirigir suspenso por 4 meses, em razão da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa interpôs Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 306 DA LEI N. 9.503/97. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DESPIDO DE ENFRENTAMENTO OBJETIVO ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS E AOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA SENTENÇA. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ADEMAIS, ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA MANIFESTAMENTE EVIDENCIADA PELAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao Recurso Especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. 



    II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Publica alega, em suma, que a consequência jurídica de não conhecimento da apelação interposta pela própria parte mostra-se atentatória à ampla defesa [...]. A apelação não foi conhecida pelo e. TJSC, tendo em vista que teria sido fundamentada genericamente. Destaca que (a) a Defensoria Pública fez uso dos elementos constantes dos autos para a elaboração das razões recursais; e (b) a exigência de impugnação específica e pormenorizada, nos moldes em que fundamentado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, não passa de uma utilização de conceitos indeterminados para justificar o não conhecimento da apelação.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular o acórdão proferido pelo TJSC no julgamento do recurso de Apelação.



     É o relatório. Decido. 



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é ônus do recorrente “evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos” (ARE 686697 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012). Nessa mesma linha de consideração: HC 209857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, DJe de 2/6/2022; HC 213777 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022; HC 205448 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/12/2021. 



    Logo, o registro do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de que o apelo interposto não deve ser conhecido, pois a defesa não se insurgiu sobre qualquer ponto dos fundamentos da sentença condenatória que possa demonstrar a necessidade de reforma, não apresenta qualquer ilegalidade a justificar a nulidade do julgamento do recurso de Apelação. Até porque a Corte estadual não se eximiu de confirmar, à luz do conjunto probatório juntado aos autos principais, a responsabilidade penal do paciente, destacando que: 



    [...] a prova documental e oral coligidas - harmônicas entre si - não deixam dúvidas acerca da condução anormal do veículo pelo apelante que, ao ser abordado pelos policiais militares, confirmou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, bem como apresentava desordem nas vestes, hálito alcoólico, olhos vermelhos, sonolência, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e se mostrou disperso e falante (evento 11, OFIC 28), elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante. 



    Portanto, não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. 



    Ainda, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte estadual e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJSC, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente